Tribunal: TJSP
Processo: 2113027-19.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que determinou a emenda da inicial em execução fiscal para fornecer a qualificação do inventariante ou administrador da herança, sob pena de extinção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que determinou a emenda da inicial em execução fiscal para fornecer a qualificação do inventariante ou administrador da herança, sob pena de extinção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a qualificação do inventariante ou administrador do espólio na petição inicial de execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 6.830/80 não exige a identificação completa do inventariante ou administrador provisório na petição inicial de execução fiscal.
4. A petição inicial, acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, já contém os requisitos legais necessários para o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A qualificação do inventariante ou administrador do espólio não é requisito para a petição inicial de execução fiscal. 2. A Certidão da Dívida Ativa é suficiente para o prosseguimento da execução.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 6o
CTN, art. 202
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.559.791/PB, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 28/8/2018
TJSP, AI no 2196440-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 31/8/2022
TJSP, AP no 1501635-17.2015.8.26.0292, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 28/8/2019
TJSP, Agravo de Instrumento 2397031-73.2024.8.26.0000, Rel.a Beatriz Braga, j. 15/01/2025
TJSP, Agravo de Instrumento 2397021-29.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, j. 15/01/2025